Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-70.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MARKETPLACE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Gratuidade de justiça ao autor. O recorrente comprova ser estudante universitário matriculado em curso superior, período integral, e os extratos bancários demonstram sua incapacidade financeira de arcar com as custas judiciais, sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. Pedido deferido.
2. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente AMAZON SERVIÇOS se confunde com o próprio mérito. A venda foi realizada por vendedor independente no site da recorrente, na modalidade “marketplace”. No caso, ao lucrar com sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço ao consumidor, a recorrente responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC. Dessa forma, a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação e é responsável pela substituição do produto diverso entregue ao consumidor. Precedente das Turmas: acórdão n.o 1413803.
3. Litigância de má-fé por parte da recorrente. A despeito das afirmações levantadas pelo recorrido, desprovidas de qualquer lastro probatório, o caso não se amolda às hipóteses previstas nos artigos 80 e 81 do CPC/2015. Precedente: acórdão n.o 1600021.
4. Danos morais. O entendimento pacífico desta Turma Recursal é o de que o mero inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos, não dá ensejo à configuração de dano moral; na hipótese, o bem adquirido não é de uso essencial; embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra; a perda de tempo útil caracteriza-se quando o consumidor enfrenta verdadeira “via crucis” para resolver o problema criado por outrem, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1407540.
5. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.